Tribunal: STF
Processo: HC 80113
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-02
Data de publicação: 2000-08-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE COM EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CRIME PRATICADO NO
BRASIL. ART. 89 DA LEI Nº 6.815/80.
Hipótese em que a extradição, a critério do Governo
brasileiro, poderá ser executada após o cumprimento da pena.